Tribunal: STF
Processo: RE 1470099
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11):



    “APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Discussão acerca da correta aplicação dos juros compensatórios e juros moratórios Precatório EP 903/88 - Alegação de insuficiência nos valores depositados pelo Município expropriante Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a regularidade dos depósitos Alegação de violação à coisa julgada - Pretensão dos exequentes na incidência de juros compensatórios e moratórios em continuação com base em decisão que determinou a incidência de ambos até o pagamento da indenização Admissibilidade Em se tratando de decisão que se refere ao precatório inicial é possível a incidência de juros compensatórios e moratórios em continuação Respeito à coisa julgada material - Precedentes Sentença reformada Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e ao julgamento do RE 590.751, referente ao Tema 132 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 5): 



    “O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. [RE 590.751, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-12-2010, P, DJE de 4-4-2011, Tema 132.] 



    Assim, é pacífico o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que deve haver a exclusão de juros compensatórios e moratórios nesta hipótese [RE 395091/SP, RE 396389/SP]. O C. STF tem reiteradamente decidido no sentido de afastar os juros moratórios e compensatórios em continuação, anotando não ser outro o entendimento a respeito da aplicação do art. 78 do ADCT, que previu o pagamento dos precatórios pelo seu valor real, acrescido tão-só de juros legais no prazo máximo de dez anos.”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 17):



    “UÍZO DE CONFORMIDADE - Apelação Cível - Município de São Paulo Cumprimento de sentença em ação de desapropriação Sentença apelada que declarou extinto o feito, em razão do integral pagamento da indenização devida pelo expropriante Apelo dos expropriados acolhido no julgamento da apelação interposta perante esta C. 6ª Câmara de Direito Público, com anulação da r. sentença e determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de que se proceda ao pagamento complementar do precatório, segundo planilha apresentada pelos expropriados, com incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação Exame de adequação nos termos do art. 1.030, II do CPC, à luz do Tema nº 132 de Repercussão Geral Acórdão de julgamento da apelação que não ofende à referida orientação vinculante, uma vez que, como consignado expressamente pela Turma julgadora, os autos são antigos e a definição para que houvesse incidência dos juros moratórios e compensatórios em continuidade sobre o valor da indenização devida pela desapropriação, ocorreu em julgamento de agravo de instrumento anterior (ano de 2004) à consolidação de tese em sentido contrário pelo E. STF (ano de 2008) Prevalência da coisa julgada e da segurança jurídica que justifica esse entendimento, em caráter excepcional - Deliberação desta C. Câmara que, por isso, deve ser preservada ACÓRDÃO MANTIDO”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 17, p. 3-4)



    “No caso concreto, que versa sobre o pagamento de indenização decorrente de desapropriação de imóvel realizada pelo Município de São Paulo, houve parcelamento do valor devido, razão pela qual entendeu este último que o cálculo do débito deveria abranger os juros legais até a data em que iniciado o parcelamento, nada mais havendo a ser computado durante o pagamento das prestações. 



    Ocorre que, como consignado por esta Turma julgadora, a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuidade sobre as prestações do parcelamento foi autorizada por decisão proferida no julgamento de agravo de instrumento anterior (autos nº 372.541-5/6-00), em 25.10.2004, certo de que o Tema nº 132 de Repercussão Geral foi editado apenas em 06.01.2008. 



    Diante disso, em prestígio à coisa julgada e à segurança jurídica, foi determinado o prosseguimento da execução fiscal, para que os expropriados recebam a diferença relativa à incidência, em continuidade, de juros moratórios e compensatórios, na forma há muito tempo determinada nos autos.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente